Tribunal: STF
Processo: MS 28653
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TCU QUE CONSIDEROU ILEGAL O ATO DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE, NEGANDO-LHE REGISTRO, POR ENTENDER QUE A BASE DE CÁLCULO DE FUNÇÃO COMISSIONADA POR ELE PERCEBIDA ESTÁ EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE AUTORIZADA A INCORPORAÇÃO DESTA VANTAGEM. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.